Tribunal: TJDFT
Processo: 0710051-07.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE CÂNCER NEGATIVA. CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. "O rol de procedimentos da ANS tem caráter meramente exemplificativo, sendo abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente" (AgInt no REsp 1882735/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021).
2. É dever dos planos de saúde autorizar medicamentos para neoplasia maligna, mesmo que não estejam no rol de procedimentos da ANS, quando sua utilização estiver devidamente justificada pelo médico assistente. Precedentes.
3. “1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os experimentais. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (uso off-label). (AgInt no REsp 1795361/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019) 2. A recusa indevida pela operadora do plano de saúde em autorizar a cobertura de tratamento gera dano moral, porquanto agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do paciente, não se tratando apenas de mero aborrecimento. 3. Verificada ofensa clara a direitos da personalidade, deve ser reconhecida a existência de dano moral. (AgInt no REsp 1806691/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).
4. Recurso conhecido e desprovido.